Tribunal: TJBA
Processo: 0009614-88.2008.8.05.0113
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0009614-88.2008.8.05.0113.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

EMBARGANTE: Nmd New Model Diagnostic

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA, ALICE CARVALHO DOS SANTOS

EMBARGADO: Valdivan de Sousa Bezerra e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA, ANA LUIZA GRECCO ZANON, RICARDO MONTE DE SOUSA, FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, VALLERIA SOUSA BASTOS, KATE ANNE COSTA FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO PRECISA SER INTERNA. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
A função dos embargos declaratórios é suprir omissão
, eliminar
obscuridade ou contradição
bem como erros materiais
,
de modo que somente no contexto dessas hipóteses de cabimento se cogita alteração do julgado.
A utilização
dos embargos de declaração
como instrumento de prequestionamento
não pode ser
dissociada
das hipóteses de cabimento do próprio recurso,
afinal, não há sentido em provocar o órgão julgador a manifestar-se sobre matéria que já tenha sido abordada.

2.
A
contradição
invocada pelo embargante não existe e é direcionada exclusivamente a um novo julgamento da causa ou, no mínimo, à protelação de sua definição,
afinal, não se trata de contradição interna, mas sim externa
.

3.
A Súmula
98
do Superior Tribunal de Justiça traz expressamente que os e
mbargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório,
mas, ela não é aplicável ao caso, pois foi considerado haver notório propósito protelatório nos embargos de declaração anteriormente opostos
.

4
.
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0009614-88.2008.8.05.0113.1.EDCiv
, em que figuram como embargante NMD NEW MODEL DIAGNOSTIC e como embargada VALDIVAN DE SOUSA BEZERRA
E OUTRA
,

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.